Tribunal: STF
Processo: MS 21390
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-11-27
Data de publicação: 1992-11-27

Ementa:
MANDADO DE  SEGURANÇA - LEI EM TESE. O MANDADO DE SEGURANÇA
NÃO E MEIO HABIL AO ATAQUE DE LEI EM TESE - VERBETE N. 266 DA  SÚMULA
DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJO TEOR
FAZ-SE PERTINENTE NA HIPÓTESE EM QUE SINDICATO QUE CONGREGA CATEGORIA
PROFISSIONAL  IMPETRA  MANDADO  DE  SEGURANÇA  OBJETIVANDO   ALCANCAR
EXTENSAO  DE  INDICE  PREVISTO  EM  LEI PARA  MAJORAÇÃO DO SOLDO  AOS
SERVIDORES  CIVIS, CONTEMPLADOS,  TAMBÉM POR  LEI,  COM  QUANTITATIVO
INFERIOR. O  MANDADO DE  SEGURANÇA NÃO  PODE SER TRANSMUDADO  EM AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO.